Tribunal: TJSP
Processo: 0056799-03.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0056799-03.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CARBO TURBO ELETRICA E
MECANICA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056799-03.2005.8.26.0224
2
VOTO No 36390
APELAÇÃO CÍVEL No 0056799-03.2005.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
APELADO: CARBO TURBO ELETRICA E MECANICA LTDA ME
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Taxa de Licença e
Fiscalização dos exercícios de 1995 e 1996 - Ação ajuizada em
21/12/2005 - Alegação de interrupção da prescrição por protesto
judicial - Ausência de prova do aludido protesto - Prescrição
ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409
do STJ. Sentença mantida - Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/12/2005,
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face de CARBO TURBO
ELÉTRICA
E
MECÂNICA
LTDA.
ME,
objetivando
a
cobrança
de
TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1995 e 1996.
A sentença de fls. 50, proferida pela MM. Juíza Larissa
Boni Valieris, reconheceu de ofício a ocorrência da prescrição e julgou
extinta a execução fiscal.
Inconformada, a Municipalidade de Guarulhos apelou
às fls. 53/57-v, requerendo a reforma da sentença. Sustentou a
inocorrência da prescrição originária e intercorrente, pois o protesto é
causa interruptiva da prescrição e não deu causa à paralisação do
processo, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056799-03.2005.8.26.0224
3
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Trata-se de execução fiscal proposta em 21/12/2005
para a cobrança de TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1995 e 1996.
A Municipalidade de Guarulhos afirma que utilizou o
protesto judicial a fim de interromper a prescrição, nos termos do art. 174,
parágrafo único, inciso II, do CTN.
A jurisprudência vem admitindo como interrupção do
prazo prescricional a data da interposição do protesto judicial, consoante
se observa pelos REsp no 71.630/DF e REsp no 40.164/SP, avocando-se,
inclusive, a alteração trazida pela Lei no 8.952, de 13/12/1994, que havia
dado nova redação ao art. 219 do CPC/73, cujo § 1o dispunha: “a
interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação”.
No entanto, a Municipalidade sequer juntou aos autos
documento que permita verificar a data da interposição do referido
procedimento cautelar, razão pela qual não há como considerar
interrompido o prazo prescricional.
Além do que, o protesto por edital só tem cabimento
quando o devedor encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056799-03.2005.8.26.0224
4
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO. EDITAL DE
PROTESTO. DECRETO-LEI N. 911/69, ARTS. 2o, §2o E 3o.
CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICA, CONTUDO, QUE NÃO
JUSTIFICAVA ESSE MEIO. DEVEDOR COM RESIDÊNCIA E
TRABALHO
CONHECIDOS.
CITAÇÃO
PESSOAL
REALIZADA
NA
LIDE
JUDICIAL.
NULIDADE
DA
CONSTITUIÇÃO EM MORA. I. Possível, na exegese que
se dá ao art. 2o, parágrafo 2o, e 3o, do Decreto-lei n.
911/69 e ao art. 15, da Lei 9.492/97, a constituição em
mora do devedor mediante publicação de edital de
protesto pelo Cartório competente. II. Caso, todavia,
em que a situação fática delineada nos autos no grau
monocrático revela que o réu não se encontrava em
lugar incerto ou ignorado, posto que pôde ser sem
dificuldades maiores localizado, assim como o bem
fiduciariamente alienado, logo posteriormente, no
curso da presente ação de busca e apreensão, o que
afasta os pressupostos justificadores para a notificação
pela via editalícia. III. Carência da ação, em face da
nulidade da constituição em mora. IV. Recurso não
conhecido” (REsp no 408.863/RS, Relator: Ministro Aldir
Passarinho Junior).
Em outros processos desta mesma natureza, as demais
Câmaras de Direito Público têm perfilhado este mesmo entendimento
(TJSP 14a Câmara, AI no 871.688-5/4-00, AI no 927.142-5/5-00 e AI no
871.971-5/6-00, este da 18a Câmara). Sendo certo ainda que, consta em
decisões de primeiro grau que: “a situação da executada não se
enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 870, do CPC, o que
impede o efeito do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do CTN. Ora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056799-03.2005.8.26.0224
5
devedor não é desconhecido ou incerto ao Município, nem está em local
ignorado e de difícil acesso”.
Ademais, verifica-se no AI no 0199155-04.2011.8.26.0000,
da lavra do Des. Silva Russo que: “compulsando-se os autos, observa-se
que às fls. 19 está a comprovação da intimação da executada, e, ainda
que o inciso III do artigo 870 do Código de Processo Civil oriente no sentido
de permitir a intimação por edital quando a demora da intimação pessoal
possa prejudicar seus efeitos, caso dos autos, já que a prescrição se
consumaria, ocorre que a intimação por edital não se deu por este
motivo, o que viabiliza afastar a interrupção da prescrição pela via
escolhida”.
Ressalte-se, ainda, que o termo inicial para contagem
do prazo prescricional da execução fiscal não é a data de inscrição do
débito na dívida ativa, mas a data de constituição definitiva do crédito
tributário.
O art. 174 do CTN é estreme de dúvida quando diz que
a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos a
partir da data de sua constituição definitiva, ou seja, da data da
notificação de seu lançamento.
No caso sub judice, verifica-se que, não obstante não
haja expressa menção quanto à data da notificação de lançamento do
tributo ao contribuinte, a CDA de fls. 03 refere-se a Taxas com vencimentos
entre 28/02/1995 e 30/05/1996, o que faz presumir que tanto o lançamento
quanto a notificação deram-se em momentos anteriores a esta data.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0056799-03.2005.8.26.0224
6
prescrição do TFF/TFLI/TLIF/TFILF dos exercícios de 1995 e 1996, posto que o
ajuizamento ocorreu após o decurso do prazo prescricional, nos termos da
Súmula 409 do STJ, in verbis: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”, não
havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública, com
base no art. 219, § 5o, do CPC (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)